Tribunal: TJDFT
Processo: 0734330-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734330-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FLAVIA DOS SANTOS PORTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva requerido por FLAVIA DOS SANTOS PORTO, rejeitou a impugnação do ente distrital e manteve a gratuidade de justiça concedida à exequente (ID 240810761, autos 0703200-74.2025.8.07.0018). O agravante alega, em síntese, que: 1) a exequente/agravada aufere renda superior a cinco salários mínimos, o que afasta o direito à gratuidade de justiça; 2) o título executivo judicial é inexigível, pois contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal – STF no Tema de Repercussão Geral 864; e 3) o prosseguimento da execução pode gerar prejuízo ao erário. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja revogada a gratuidade de justiça concedida à exequente e acolhida a alegação de inexigibilidade do título. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC), É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. O agravante requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Todavia, o juízo já suspendeu cumprimento de sentença até o trânsito em julgado deste agravo de instrumento (ID 246744771, autos originários). Não conheço do pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator